Tribunal: TJMT
Processo: 1006313-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006313-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO), MAJU TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.512.527/0001-08 (AGRAVANTE), BANCO PACCAR S.A. - CNPJ: 28.517.628/0001-88 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL INSUFICIENTE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Maju Transportes Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado em ação revisional de contrato bancário proposta contra instituição financeira, relativa a financiamento para aquisição de implementos rodoviários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma clara e inequívoca, a insuficiência de recursos necessária à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

O art. 98 do CPC assegura a concessão da gratuidade da justiça tanto à pessoa natural quanto à pessoa jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais.

Tratando-se de pessoa jurídica, inexiste presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, recaindo sobre o requerente o ônus de demonstrar, mediante documentação contábil idônea e atualizada, a impossibilidade concreta de arcar com as custas do processo.

No caso concreto, embora a agravante tenha juntado documentos contábeis, os elementos apresentados não evidenciam de forma inequívoca a incapacidade financeira alegada, sobretudo diante da natureza da atividade empresarial exercida, do objeto da demanda revisional e do valor atribuído à causa.

A ausência de prova robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais afasta a concessão do benefício, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 481.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quando demonstrar, mediante prova contábil inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12.02.2015; STJ, AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09.06.2015; Súmula no 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MAJU TRANSPORTES LTDA., contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1006313-69.2026.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela agravante nos autos da ação “Revisional” (Número Único 1018918-58.2025.8.11.0040), ajuizada pela agravante contra BANCO PACCAR S.A.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão recorrida partiu de premissa fática equivocada ao interpretar o Balanço Patrimonial da empresa.

Sustenta que o valor de R$ 11.518.212,32, apontado na decisão de origem como "ativo financeiro", na verdade encontra-se grafado entre parênteses no documento contábil, o que tecnicamente indica "Patrimônio Líquido Negativo" (prejuízos acumulados) e não saldo positivo em caixa.

Argumenta que a empresa se encontra em situação de "passivo a descoberto", com suas contas bancárias zeradas e receitas automaticamente absorvidas pela instituição financeira credora, o que comprovaria sua insolvência e incapacidade momentânea de arcar com as custas processuais.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao Órgão Colegiado, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de deferir os benefícios da justiça gratuita (cf. Id. no 351052388).

Ausente contrarrazões porquanto não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na verificação dos requisitos necessários para fins de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, bem como na análise da existência de erro material na interpretação da prova documental que embasou o indeferimento da benesse.

A legislação aplicável ao caso estabelece, em seu artigo 98 do Código de Processo Civil, que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

Observa-se, portanto, que o legislador não fez distinção entre pessoas físicas e jurídicas quanto à possibilidade de concessão do benefício, porém exigiu, em ambos os casos, a demonstração da insuficiência de recursos. Tratando-se de pessoa jurídica, o próprio art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência aplica-se apenas às pessoas naturais, razão pela qual às pessoas jurídicas recai o ônus probatório mais rigoroso de demonstrar, mediante documentação contábil e financeira robusta, sua real incapacidade de arcar com os encargos processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 481, é expressa ao dispor que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." A interpretação deste enunciado sumular, consolidada em diversos precedentes da Corte Superior, evidencia que não basta à pessoa jurídica alegar dificuldades financeiras ou ostentar a condição de entidade beneficente; é imprescindível que demonstre, mediante elementos contábeis objetivos e atualizados, a impossibilidade concreta de suportar as despesas processuais sem comprometimento de sua atividade essencial.

Nesse sentido, a documentação apresentada deve ser suficientemente clara e inequívoca para afastar qualquer dúvida razoável acerca da hipossuficiência alegada.

No caso concreto, embora a agravante tenha colacionado aos autos diversos documentos com a finalidade de demonstrar sua situação financeira, impõe-se concluir que tais elementos não são suficientes para comprovar, de maneira clara e inequívoca, a impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais, verifica-se, na petição inicial, que a autora agravante afirma atuar no ramo de transporte rodoviário de cargas. Ademais, considerando a natureza da demanda, ação revisional de contrato bancário de financiamento celebrado com instituição financeira para aquisição de um reboque Dolly e dois semirreboques Rodotrem basculantes (dianteiro e traseiro), bem como o valor atribuído à causa, fixado em R$ 266.776,37, e a ausência de comprovação mínima dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o benefício pretendido.

Assim, para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, exige-se a demonstração clara e inequívoca de que o pagamento das custas comprometeria de forma grave e irreversível a atividade essencial da entidade, o que não se mostrou devidamente comprovado nos autos.

Sobre a matéria:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido.” (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015). “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

É a posição que segue este TJMT:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED no 0000678- 52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Assim, a decisão agravada merece ser mantida porque está fundamentada em interpretação adequada da legislação processual civil, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência consolidada e contemporânea deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto o recorrente que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa, conforme dispõe o art. 1.021, §4o, e art. 1.026, §2o, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026